Tribunal: TJSP
Processo: 2109921-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Aplicação do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão aclarada – Vício sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2109921-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFICIO FORTUNE RESIDENCE SERVICE, é
embargado J. NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109921-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2109921-59.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Edifício Fortune Residence Service
Embargado: J. Nassif Sociedade Individual de Advocacia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35070)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
quanto
à
pretensão
de
majoração
dos
honorários advocatícios de sucumbência

Aplicação do artigo 85, §11o do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão aclarada
Vício sanado.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTUNE RESIDENCE SERVICE (fls. 02/06)
contra v. acórdão (fls. 58/65 dos autos digitais em apenso) que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por J.
NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. decisão
proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios,
movida pelo ora embargado em face do embargante, ora em fase de
cumprimento de sentença, que havia acolhido a impugnação apresentada
pelo condomínio, condenando o ora embargado ao pagamento de
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o excesso reconhecido.
O embargante afirma haver omissão no v.
acórdão. Diz que não houve majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do Novo Código de Processo
Civil. Postula o acolhimento dos embargos.
Oportunizada manifestação do embargado, nos
termos do artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil, foi certificado o
decurso de prazo às fls. 10.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109921-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos merecem ser acolhidos.
De fato, houve omissão no v. acórdão, uma vez
que mantida a r. decisão agravada, vício este que sano aqui.
No caso dos autos, houve fixação pelo MM. Juízo
de verba honorária em primeiro grau, ao acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença em favor do ora embargante, decisão mantida por
esta C. 33a Câmara ao negar provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado.
Assim, nos termos do artigo 85, §11o do Código
de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, de rigor a majoração da verba
honorária a ser paga pelo embargado de 10 para 12% sobre o excesso
reconhecido.
Nestes termos, acolho os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator